Tribunal: TJES
Processo: 0000760-57.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000760-57.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO SILVA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. CONDENAÇÃO
MANTIDA.
PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.
APELO DESPROVIDO.

1. A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, do qual se extrai a confissão parcial do recorrente e os depoimentos dos policiais, se mostrando inviável o acolhimento da tese de absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2. No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública que efetuam a prisão ganha especial importância tendo em vista que, muitas vezes, eles são os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional.

3. A fixação da pena no mínimo legal é exclusiva para situações de ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

4. Por expressa disposição legal contida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a condição de reincidente, por si só, já obsta a aplicação do tráfico privilegiado. Somando-se a isto, destaca-se a significativa quantidade de droga apreendida e os apetrechos utilizados para beneficiamento e embalo de drogas, situações que permitem concluir pela dedicação do apelante a atividades criminosas.

5. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

6. Deve ser efetuado arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo que atuou em grau recursal.

7. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO SILVA ANDRADE
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do art. 33, “
caput”
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defensora dativa apresentou razões recursais, que constam do ID 8486550, nas quais pugna pela (1) absolvição, alegando insuficiência de prova; (2) redução da pena-base para o mínimo legal; (3) reconhecimento do tráfico privilegiado; (4) concessão do benefício de gratuidade da justiça, com isenção de custas processuais e multa e, finalmente, (5) arbitramento de honorários advocatícios.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, que constam do ID 8486552, nas quais postula pelo desprovimento do recurso defensivo e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer, alocado no ID 8607914, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO SILVA ANDRADE
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime do art. 33, “
caput”
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defensora dativa apresentou razões recursais que constam do ID 8486550, nas quais pugna pela (1) absolvição, alegando insuficiência de prova; (2) redução da pena-base para o mínimo legal; (3) reconhecimento do tráfico privilegiado; (4) concessão do benefício de gratuidade da justiça, com isenção de custas processuais e multa e, finalmente, (5) arbitramento de honorários advocatícios.

O ora apelante foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 1,280kg (um quilo e duzentos e oitenta gramas) de maconha.

Transcrevo trecho da denúncia para melhor contextualização dos fatos:

“No dia 09 de junho de 2022, na Rua Santos Dumond, 89, Bairro Cruzeiro, Barra de São Francisco/ES, os denunciados CHARLES ALVES KAISER, LUCIANO SILVA ANDRADE e JULIENE PERES MARTINS, guardavam, para o fim de comércio,
1,280kg (um quilo e duzentos e oitenta gramas) de maconha
, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião,
policiais militares re
c
eberam inúmeras denúncias anônimas no sentido da chegada de grande quantidade de drogas
no Bairro Cruzeiro tendo como responsáveis CHARLES e LUCIANO. Diante disso, monitoraram o bairro e os suspeitos, avistando LUCIANO conduzindo uma motocicleta pertencente a CHARLES e pegando uma chave com a denunciada JULIENE.

Após algumas diligências, descobriram o endereço de JULIENE e a esperaram próximo ao local Com a chegada desta em sua residência, a guarnição confirmou a informação de JULIENE ter entregado as chaves a LUCIANO. Ainda, questionada sobre as denúncias anônimas, franqueou a entrada dos policiais na residência, onde foram encontradas toda a droga apreendida dentro de uma bolsa preta no quarto de JULIENE.

Registre-se que dentro da bolsa também foram encontrados rolos de plástico filme, balança de precisão, além de haver vestígios de a droga ter sido manuseada naquele dia, já que havia uma faca com resquícios de maconha próximo ao local da apreensão”.

A primeira tese elencada pela defesa é a de absolvição por ausência de provas.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 15/16; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga; Boletim Unificado de fls. 3/5 e 26/27 e Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 103.

O recorrente assumiu parcialmente a autoria do crime imputado quando
interrogado em juízo
, constando termo à fl. 184. Na ocasião afirmou que a droga não lhe pertencia, mas ele estaria guardando-a para terceira pessoa não identificada.

No entanto, após detida análise, verifica-se que a versão de negativa de autoria se mostra isolada, não possuindo outros elementos que o confirmem.

O Policial Militar Reginaldo Jorge de Oliveira, cujo termo de depoimento prestado em Juízo consta da fl. 184, relatou que “
a polícia tinha a informação de que havia chegado um carregamento de drogas e que os proprietários da suposta droga, eram os réus Luciano Silva Andrade e Charles Alves Kaiser. Informou que começaram a monitorar os denunciados, bem como descobriu que Luciene era proprietária da casa que Luciano tinha acesso, sendo que Luciano pegou a chave da referida casa com a ré. Acrescentou que foram até a referida residência, bem como que Luciene franqueou a entrada da Polícia juntamente com a cadela Kira à procura de entorpecentes. Disse ainda, que a droga foi encontrada no quarto, em uma bolsa de viagem de cor preta. Relatou ainda que a quantidade apreendida era de aproximadamente 09 (nove) quilos de maconha
” (trecho extraído da sentença).

O depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Leonardo Vinicius Souza de Freitas, que também consta da fl. 184, é no mesmo sentido.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, a versão de negativa de autoria, apresentada pela defesa do apelante, não se harmoniza com o conjunto probatório, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base, a qual foi aplicada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, para o mínimo legal.

Em relação ao caso foi considerada negativa a circunstância dos maus antecedentes diante da condenação transitada em julgado oriunda da ação penal nº 0045575-48.2015.8.13.0396.

A pretensão da defesa contraria a jurisprudência pacificada deste e. Tribunal de que a fixação da pena no mínimo legal é exclusiva para situações de ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Neste sentido, “
Basta que uma das circunstâncias não seja favorável para que a pena não fique no patamar mínimo”
(TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015929-19.2015.8.08.0012; REL. DES. ADALTO DIAS TRISTÃO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 27/Oct/2022).

Além disso, a defesa postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, por expressa disposição legal contida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a condição de reincidente, por si só, já obsta a aplicação do tráfico privilegiado. Somando-se a isto, destaca-se a significativa quantidade de droga apreendida e os apetrechos utilizados para beneficiamento e embalo de drogas, situações que permitem concluir pela dedicação do apelante a atividades criminosas.

A seguir, a defesa postula pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando que o recorrente é pobre no sentido da lei.

Consoante o entendimento adotado por este e. Tribunal, “
c
ompete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000723-74.2020.8.08.0016; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 07/Jul/2023), tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Por fim, a defesa do recorrente postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º, do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a advogada de defesa, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional considerando a complexidade do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) devidos a advogada dativa por sua atuação em segundo grau.

É como voto.